Tribunal: TJSP
Processo: 1516782-49.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Taubaté – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Devedor falecido após o ajuizamento da ação – Inexistência de citação - Impossibilidade de substituição do polo passivo - Precedentes do STJ - Inteligência da Súmula 392 do STJ - Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos -

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Taubaté – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Devedor falecido após o ajuizamento da ação – Inexistência de citação - Impossibilidade de substituição do polo passivo - Precedentes do STJ - Inteligência da Súmula 392 do STJ - Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.